Tribunal: TJDFT
Processo: 0738369-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738369-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADRIANE RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão de ID 209073656 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724777-67.2022.8.07.0001, proposta em face de ADRIANE RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO, acolheu impugnação apresentada para desconstituir penhora de 10% do salário da executada, nos seguintes termos: Na petição de id. 203833653, a executada ADRIANE RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO impugna a penhora de percentual de penhora de 10 % (dez por cento) de seu salário líquido - id. 202937079 - sob o argumento de que já fora determinada, anteriormente, penhora de percentual de 30% (trinta por cento) pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0752852-71.2022.8.07.0016 (id. 203833684), conforme sentença que assim dispôs: "Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para limitar os descontos em conta, decorrentes os empréstimos firmados, a 30% (trinta por cento) dos valores que vierem a ser creditados. Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023" (id. 203833684 - pág. 116). Sentença confirmada pela Egrégia 3a Turma Recursal e transitada em julgado em 07/08/2023 (id. 203833684 - pág. 219). Em resposta, o exequente alega que o desconto de 30% mencionado resulta da desaverbação do contrato de empréstimo consignado celebrado anteriormente. Acrescenta que a sentença proferida no processo no 0752852-71.2022.8.07.0016 determinou que o desconto dos valores referentes ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes fosse limitado a 30% dos rendimentos da executada, por aplicação do art. 2o, §2o, I, da Lei no 13.175/2015. Por fim, assevera que carece de fundamento jurídico o pleito da executada, uma vez que o desconto de 30% refere-se exclusivamente ao contrato de empréstimo consignado, não se aplicando a outros débitoss (id. 204123243). É o relatório necessário. DECIDO. Em que pese a alegação de que o desconto de 30% resulte de desaverbação de contrato de empréstimo consignado anteriormente celebrado com a executada e que a limitação não atingiria outros débitos executivo, a fundamentação para mitigação da regra insculpida no art. 833, IV, do CPC, adstringe-se ao não comprometimento da subsistência da executada e de seus familiares. No caso, o comprometimento decorrente da autorização de desconto de 30% do salário da executada, acrescido da penhora do percentual de 10% de seu salário líquido, compromete sua dignidade e a sobrevivência da executada e de seus familiares. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para revogar a decisão de id. 202937079 e desconstituir a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da executada ADRIANE RODRIGUES SOARES DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 021.702.451-38, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. 1. Independentemente de preclusão: a) Expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (IGES DF), determinando o cancelamento desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial e a restituição à executado de eventuais valores descontados, ainda não transferidos para conta judicial vinculada a este Juízo. b) Expeça-se alvará de levantamento de eventuais valores depositados em Juízo, em cumprimento da penhora de percentual de salário, com os devidos acréscimos legais - em favor da parte executada. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte executada, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. 1.1. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. 2. Intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora, tudo no prazo de 5 dias. 3. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 3.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63775793), o banco exequente, ora agravante, pleiteia, a "concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a manutenção da penhora de 10% do salário líquido da executada, até o julgamento final deste recurso, para evitar dano de difícil reparação ao agravante” (p. 6). Argumenta, em suma, a inaplicabilidade da limitação de 30% para descontos proferida nos autos do processo n. 0752852- 71.2022.8.07.0016, refere-se exclusivamente ao contrato de empréstimo consignado, não podendo a limitação ser estendida a outros débitos que não tenham relação com esse tipo de contrato; bem como que não há demonstração nos autos de que a penhora de 10% do salário, além dos 30% já penhorados, compromete a dignidade da executada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que “a que o acolhimento da impugnação com a consequente revogação da penhora de 10% prejudica sobremaneira o agravante e compromete a efetividade da execução, deixando o credor sem meios efetivos de satisfazer seu crédito” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 63937548 e 63957360). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Do exame dos autos originários, nota-se que a dívida advém de execução de Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 19826167, emitida em 01/07/2021, visando cobrança de importância que, atualizada até julho de 2024 (ID 203833692), alcança a monta de R$ 102.633,21, representada pelo CONTRATO DE RELACIONAMENTO PARA CRÉDITO E INVESTIMENTOS (ID 112673937 – origem). Com efeito, é cediço que a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) - Negritou-se Contudo, como bem registrou o juízo a quo, nos autos do processo n. 0752852-71.2022.8.07.0016 envolvendo as partes, restou determinado pela sentença que os descontos em conta levados a efeito pelo ora agravante, decorrentes os empréstimos firmados, fossem limitados a 30% (trinta por cento) dos valores que viessem a ser creditados na conta bancária da requerente, ora agravada, em nada se referindo a restrição de aplicação aos empréstimos consignados. Referido decisum restou mantido pelo Acórdão 1721302, julgado em junho/2023, o qual, na oportunidade, também registrou que “a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados”, mas que, além de a autora apelada, ora agravada, ter demonstrado que ficou sem qualquer quantia para prover a própria subsistência, o banco também não teria comprovado a plena ciência da consumidora/mutuária para a autorização dos descontos em conta corrente e o respectivo prazo de duração dessa medida. Nessa toada, reputo não evidenciada a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar nos termos reclamados, mormente porque ausente a probabilidade do provimento recursal. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator